Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0718025-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: SIDERVAL AMADOR DOS SANTOS DESPACHO Ao agravante, quanto à certidão id 21315059. Após, cls. I. Brasília, 16.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR